Tribunal: TJBA
Processo: 8009023-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009023-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA CRUZ MARQUES Advogado(s): KLEDSON FERREIRA DA SILVA, BRUNO SANTOS DAMASCENO IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária da Educação do Estado da Bahia, visando à convocação e contratação da impetrante para o cargo temporário de Professora de Biologia, no município de Santaluz, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 18/2022 (REDA), sob alegação de omissão administrativa, apesar de sua aprovação em 2º lugar na classificação geral e 1º lugar na cota para negros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital de processo seletivo simplificado possui direito líquido e certo à contratação, especialmente diante da alegação de existência de vaga. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano, não sendo admitida dilação probatória. O edital do certame (ID 77835694) prevê apenas 1 vaga para ampla concorrência na localidade e disciplina pretendidas, inexistindo vagas imediatas para candidatos negros, o que posiciona a impetrante como excedente em cadastro de reserva. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não assegurando a contratação automática. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixa que o direito subjetivo à nomeação somente surge em hipóteses excepcionais, como aprovação dentro das vagas ou preterição arbitrária e imotivada. Não há prova de preterição, pois inexiste demonstração de nomeação de candidato em posição inferior ou de comportamento ilegal da Administração. A intervenção judicial para compelir a contratação de candidato excedente, sem comprovação de ilegalidade, viola o princípio da vinculação ao edital e implica indevida ingerência no mérito administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.811 (Tema 784 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009023-42.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAFAELA CRUZ MARQUES e como impetrado o SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-446